Tribunal: TJSP
Processo: 2057562-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000294036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2057562-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
paciente YURI MATHEUS GIROTTO LEITE MOREIRA e Impetrante ELAINE
GOUVEA CABRAL COSTA, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DO
DEECRIM 9a RAJ - SAO JOSE DOS CAMPOS/DEECRIM UR9.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram da impetração em parte, denegando-a. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2057562-35.2020.8.26.0000 - São José dos Campos
2
VOTO No 48907
“HABEAS CORPUS” No 2057562-35.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ELAINE GOUVEA CABRAL COSTA
PACIENTE: YURI MATHEUS GIROTTO LEITE MOREIRA
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EXECUÇÃO PENAL No 0003147-36.2017.8.26.0520
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM UR9
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pela Advogada ELAINE GOUVEA CABRAL COSTA
em favor de YURI MATHEUS GIROTTO LEITE MOREIRA, que
estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato
atribuído ao Magistrado em exercício na Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
São José dos Campos, nos autos da Execução Penal no
0003147-36.2017.8.26.0520.
Sustenta, em resumo, a impetrante,
que o paciente preencheu o requisito objetivo para ser
promovido ao regime aberto em 29.3.2020. Alega que o
Supremo Tribunal Federal recomendou que os presos em
regime semiaberto, que não praticaram crimes com violência
ou grave ameaça, fossem colocados em prisão albergue
domiciliar. Argumenta que a permanência de Yuri no cárcere
acarreta evidente risco à sua integridade física, especialmente

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2057562-35.2020.8.26.0000 - São José dos Campos
3
em razão do coronavírus.
Busca, por tudo isso, a concessão
da ordem para que o paciente seja colocado em prisão
domiciliar, com monitoração eletrônica, ou ainda, promovido ao
regime aberto.
Sem liminar (fls. 81/82 e 114/115),
vieram informações (fls. 86/90 e 91/112), seguidas de
manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação
da ordem (fls. 119/122).
É o relatório.
Inicialmente, quanto ao pedido de
progressão de regime, a impetração não se credencia ao
conhecimento.
Isto
porque,
há
pedido
de
progressão ao regime aberto em processamento junto ao juízo
de origem, ainda pendente de julgamento.
Assim, analisar a pretensão aqui
acarretaria supressão de um grau de jurisdição, o que não se
admite.
De outro lado, quanto ao pedido de
prisão domiciliar, em função do novo Covid-19, é caso de
denegação da ordem.
Isto porque, conforme atestado

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2057562-35.2020.8.26.0000 - São José dos Campos
4
médico
expedido
pela
Secretaria
da
Administração
Penitenciária, o paciente encontra-se em bom estado geral de
saúde e não apresenta antecedente de doenças importantes
(fl. 90), de modo que não é possível inferir atual risco concreto
à integridade física do paciente.
Inexiste,
então,
constrangimento
ilegal a ser sanado nesta via.
Diante do exposto, conhece-se da
impetração em parte, denegando-a.
XAVIER DE SOUZA
Relator